Tribunal: CARF
Processo: 10865.900023/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900023/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.935 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
ABC GROUP DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2004
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE NÃO CONFIRMADA.
Para que a contribuinte faça jus ao crédito pretendido, deve essa comprovar o
direito líquido e certo sob pena de indeferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora
(
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900023/2010-80
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900023/2010-80

A Interessada transmitiu o PER/DCOMP 07594.27592.270405.1.3.03-0923, em
que foi apontado crédito referente ao Saldo Negativo de CSLL (SNCSLL), relativo ao
ano-calendário (AC) de 2004, no montante de R$1.287,99. Além deste, foram
transmitidos outros PER/DCOMP vinculados ao mesmo crédito.
2. Em 22/01/2010, a DRF/Limeira emitiu Despacho Decisório (fl. 9) que
reconheceu crédito em favor da ora Recorrente no montante de R$475,78 e, em
consequência, HOMOLOGOU PARCIALMENTE a compensação declarada no
PER/DCOMP
07594.27592.270405.1.3.03-0923
e
NÃO
HOMOLOGOU
as
compensações declaradas nos demais PER/DCOMP, nos termos a seguir sintetizados:
“Analisadas as informações prestadas ... e considerando que a soma das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente
para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

(...) CSLL devida: R$0,00 (...)
Valor do saldo negativo disponível: R$475,78 (...)”.
2.1.1. Na “Análise das Parcelas de Crédito” (fls. 10 e 11), foram elaborados os
seguinte quadros:
Contribuição Social Retida na Fonte

* Retenção na Fonte não comprovada.
Pagamentos

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900023/2010-80

* Valor Utilizado para Compor o Saldo Negativo do Período
Total Confirmado de Pagamentos: R$475,78
3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 04/02/2010 (AR; fls.
14 e 15), e dele recorreu a esta DRJ, em 26/02/2010, nos seguintes termos,
resumidamente (fls. 16 a 21):
I - INTRÓITO
3.1. Urge esclarecer que o crédito do contribuinte para as compensações
anteriormente indicadas originou-se de saldos negativos, apurados no exercício 2005
(01.01.2004 a 31.12.2004), de Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) retida
na fonte em decorrência das notas fiscais de prestação de serviços que o contribuinte
emitiu em face da Visteon Sistemas Automotivos Ltda (CNPJ 035.095.210/0001-67).
3.2. Contudo, para surpresa do contribuinte, veio ele a receber, anos após a
transmissão das referidas DCOMP's, notificação de despacho decisório dando
conhecimento de que a compensação indicada na primeira delas foi parcialmente
homologada e de que a compensação das outras duas não foi homologada.
3.3. Entretanto, a decisão ora impugnada, "concessa venia", não deve
prevalecer, conforme ficará amplamente demonstrado a seguir.
II - RAZOES PARA REFORMA DA DECISÃO
3.4. Primeiramente, há que se consignar que o despacho decisório não traz, de
forma clara, o fundamento que determinou a não homologação das compensações
apresentadas no caso em questão, o que compromete o direito de defesa.
3.5. O citado despacho decisório traz como enquadramento legal o artigo 168 da
Lei n° 5.172/66 (CTN), o artigo 6o, § 1o, inciso II, e o artigo 74 da Lei n° 9430/96,
como também o artigo 4o da IN RFB 900/08.
3.6. Grife-se que a indicação do enquadramento legal não supre a necessidade
de a decisão trazer os devidos fundamentos para a não homologação, a permitir o claro
entendimento por parte do contribuinte.
3.7. Inicialmente, urge argumentar que o contribuinte não violou dispositivo
legal algum, em especial os anteriormente citados. Basta uma análise mais percuciente
dos dados constantes do PER/DCOMP e da documentação ora juntada.
3.8. Com efeito, o contribuinte cumpriu sim o disposto no artigo 4o, II, da IN
RFB n° 900/98, na medida em que este dispositivo contempla a possibilidade dos
saldos negativos de CSLL serem restituídos/compensados.
3.9. Também não se sustenta a tese de que deveria o contribuinte fazer o pedido
de restituição ao invés de declaração de compensação, até porque esta última
modalidade acaba evitando desembolso de valores dos cofres públicos. Enfim, a
compensação é vantajosa para o próprio fisco, além de ser a via imposta para tal fim
aos contribuintes pela legislação vigente.
3.10. Prescrição também não existiu no presente caso.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900023/2010-80

3.11. O contribuinte prestou, em 2004, serviços relativos a moldes e peças à
empresa
VISTEON
SISTEMAS
AUTOMOTIVOS
LTDA
(CNPJ
n°
035.095.210/000i-67), que resultaram nas seguintes notas fiscais (docs. anexos):
(a) NF 00012, emitida em 30.03.2004, no valor de R$7.250,00;
(b) NF 00013, emitida em 30.03.2004, no valor de R$32.392,00;
(c) NF 00014, emitida em 30.03.2004, no valor de R$41.578,95.
3.12. Sobre os valores das referidas notas fiscais incidiram impostos, relativos
ao PIS/COFINS/CSLL, os quais foram retidos na fonte pela VISTEON. As telas
extraídas do sistema dela comprovam a retenção dos referidos impostos, em especial
da CSLL utilizada nas compensações em questão.
3.13. Para que não restem dúvidas quanto à vinculação dos valores utilizados na
compensação em questão com os das citadas notas fiscais, o contribuinte julga
oportuno fazer a seguinte demonstração:

3.14. Diante da demonstração anteriormente apresentada, em especial a origem
do crédito utilizado (notas fiscais emitidas para a VISTEON), requer-se o
reconhecimento do mesmo, no valor de R$812,21, como forma de homologar
integralmente as compensações realizadas pelo contribuinte.
III - DO PEDIDO
3.15. POR TODO O EXPOSTO, requer-se ao nobre Julgador que seja acolhida
a presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE e, por consequência,
deferida a homologação integral das compensações declaradas pelo contribuinte neste
processo.
4. Ao analisar a documentação apresentada pela Recorrente, a DRJ/Ribeirão
Preto constatou, em 30/06/2011 (fl. 88), a ausência de documentos que comprovassem
a autenticidade da Manifestação de Inconformidade apresentada, razão pela qual a
DRF/Limeira enviou Intimação, em 17/08/2011 (fl. 85), solicitando a apresentação de
documentos, o que foi atendido às fls. 86, 91 e 92.
Quando da decisão, a Delegacia de origem concluiu que não havia direito
creditório a ser reconhecido em valor superior ao já confirmado no Despacho decisório pois não
foram apresentados os informes de rendimentos, tampouco trazido aos autos provas hábeis e
idôneas que confirmassem a existência de crédito líquido e certo referente ao SNCSLL AC 2004.
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso alegando em síntese
preliminarmente que a administração pública tem sua atividade vinculada e que restou
demonstrada a existência de crédito decorrente de rendimentos retidos na fonte e que deveriam
ser analisados os informes de rendimentos pela fonte pagadora a fim de comprovar a origem do
crédito aproveitado.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900023/2010-80

No mérito, alega que utilizou créditos oriundos de notas fiscais anexadas aos
autos e que não pode prevalecer o simples fundamento de que o Contribuinte não comprovou a
origem de seu crédito.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Pois bem, cuidam os autos de pedido de compensação de saldo negativo de CSLL
do ano de 2004. O saldo seria oriundo de pagamento de IRRF.
Alegou a recorrente em sede de preliminar que restou devidamente comprovada a
retenção na fonte dos valores e que a atividade administrativa é plenamente vinculada.
Essa relatora não discorda em nada de que a atividade administrativa é
plenamente vinculada mas também não vislumbra qualquer liame que possa socorrer a recorrente
com tal alegação.
Portanto, rejeito a preliminar arguida.
Quanto à preliminar de análise conjunta dos informes e extratos, verifica-se que
tal providencia já foi tomada e devidamente analisada. A dúvida para a concessão do crédito não
está em verificar as retenções na fonte, e sim o oferecimento de tais receitas à tributação.
Nesse sentido, nego provimento às liminares arguidas.
Em relação ao mérito, impende ressaltar que para o aproveitamento do valor
retido na fonte, a contribuinte deveria comprovar: (i) a retenção dos valores pelas fontes
pagadoras e (ii) o oferecimento de tais receitas à tributação, conforme súmula 80 desses
Conselho:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Pois bem, quando do julgamento pela Delegacia de origem, verificou-se que não
restou demonstrado qualquer fato novo que pudesse alterar o despacho decisório que possibilita-
se o aproveitamento do valor de R$812,21, conforme abaixo:
11.6. Nos documentos trazidos pela Recorrente (tabela subitem 11.3.3.),
observa-se que as retenções no código 5987 (CSLL – Retenção Pagamentos de PJ a PJ
Direito Privado) relativas às NF 12 e 13 (R$7.250,00 e 32.392,00) referem-se ao
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900023/2010-80

período de apuração de 01/01/2005 a 15/01/2005, fato corroborado pela DIRF
entregue pela fonte pagadora “Visteon” relativa ao AC 2005. Portanto, não se refere
ao AC 2004, ora sob exame.
11.6.1. Ressalte-se que o IRRF relativo às NF 12 e 13 somaram R$594,63
(R$108,75 + R$485,88), mesmo valor indicado na DIRF AC 2005, para o mês de
janeiro.
11.7. Quanto à NF 14, a Recorrente não trouxe provas capazes de comprovar a
possibilidade de aproveitamento do valor de R$415,79 pleiteado. Veja-se que ela não
trouxe cópia de sua escrituração, que demonstrasse os lançamentos efetuados, a
composição das receitas e seu oferecimento à tributação (DIPJ/AC 2004), de modo a
demonstrar a titularidade do crédito pleiteado.
11.8. Assim, seja por não ter apresentado os informes de rendimento, seja por
não ter trazido provas hábeis e idôneas que confirmassem a existência de crédito
líquido e certo em seu favor, referentemente ao SNCSLL AC 2004, conclui-se que não
há direito creditório a ser reconhecido em valor superior ao já confirmado no
Despacho Decisório.
Também em sede de recurso, não há qualquer alegação ou documento capaz de
alterar o entendimento dessa relatora, tampouco possibilitar o aproveitamento do crédito
pretendido.
Pelo exposto, rejeito ambas preliminares arguidas e nego provimento ao recurso
voluntário, mantendo a decisão da Delegacia de origem por seus próprios fundamentos.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital